Tribunal: STF
Processo: Rcl 70376
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sarandi/PR em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0009052-04.2023.8.16.0160, que não teria observado o enunciado da Súmula Vinculante 42 do STF. 



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que "a vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que “o efeito causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n°11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma" (eDoc 1, p. 5).



    Assevera que “o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná contrariou a súmula vinculante n° 42 ao manter a condenação do Município de Sarandi/PR, que se fundamentou em dispositivo local que vincula os reajustes dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Em 08.08.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 8).



    O Aviso de Recebimento foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “Endereço insuficiente” (eDoc 12).



    A Secretaria certifica que "até o dia 02/09/2024, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 817/2024" (eDoc 13).



    Deixo de reiterar o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Fundamenta-se a presente reclamação em afronta à Súmula Vinculante 42, que dispõe:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 4, p. 2):



    “Cinge-se a controvérsia em delimitar possibilidade de implementação dos reajustes do piso nacional do magistério.



    Observe-se que o art. 2º da Lei 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, preconiza que:



    (...)



    No mesmo contexto, em atenção à Lei Complementar Municipal 248/2010, que instituiu o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais do magistério do ente municipal, há previsão expressa, em seu art. 74, acerca da vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, in verbis:



    (...)



    Como se vê, nos termos do entendimento adotado em primeira instância, a lei municipal, ao estruturar o plano de carreira do magistério, assim o fez vinculando o vencimento dos profissionais do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica, qual seja, a Lei Federal 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial para os profissionais da educação básica.



    Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1426210/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos:



    (...)



    Com efeito, na presença de regulamentação pela própria legislação municipal, é viável a atualização da tabela da categoria pelo mesmo índice em que atualizado o piso nacional do magistério.



    Não se desconhece a autonomia municipal para regulamentar os subsídios e vencimentos de seus servidores, todavia, ao constar de forma expressa a necessidade de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas à profissional, porquanto a lei que regulamenta a carreira do professor público municipal é clara ao consignar como base de reajuste anual o índice indicado pela legislação federal específica.



    Ademais, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante 42 do STF, mas sim de previsão expressa do escalonamento dos vencimentos com base no piso salarial indicado pela União e expressa prevista em lei municipal que regulamenta a carreira do magistério público.



    E de qualquer forma, não há que se falar em ofensa às leis orçamentárias do ente público, vez que se trata de mera atualização financeira dos salários pagos aos profissionais do magistério público e que encontra previsão na própria legislação editada pela municipalidade.”



    Como se nota, a Justiça Estadual, ao decidir pela procedência dos pedidos da parte beneficiária, procedeu à análise conjunta da Lei Municipal e da Lei Federal nº 11.738/2008. A Lei Complementar Municipal nº 248/2010, em seu art. 74, dispõe:



    “Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos.”



    Percebe-se, desse modo, que não se trata de discussão sobre aplicação de índices federais de correção monetária, mas da interpretação de legislação local existente, pelo que se constata a ausência de similitude entre a matéria debatida e aquela objeto do paradigma invocado.



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente